Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A parte agravante sustenta a inexistência de bens passíveis de penhora dos executados e a ocorrência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o executado. Requer a reforma da decisão para deferimento da desconsideração inversa e restabelecimento da penhora sobre o faturamento, ou, subsidiariamente, a realização de diligências para apuração dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera inexistência de bens em nome do devedor. 4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, sendo ônus do requerente demonstrar a existência de abuso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A mera dificuldade na localização de bens da parte executada e a existência de outra empresa da qual o devedor seja sócio não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento consolidado do STJ e da Corte local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A inexistência de bens em nome do devedor e a participação em outra empresa não são, por si sós, suficientes para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, art. 134, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021; TJDFT, Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 28/7/2022, publicado no DJE em 19/8/2022.